Tribunal: TJMT
Processo: 1052546-11.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052546-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JANAINA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 706.429.811-24 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE–
RECURSO PROVIDO
.

Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, por isso, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º

1052546-11.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JANAINA APARECIDA DE CAMPOS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Seguradora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 104897502.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 22 de outubro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021